Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-11.2014.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008594-11.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CARLOS
ALBERTO ESTÁCIO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-11.2014.8.26.0223 -Voto no 30.001
2
Voto no 30.001
Apelação no 1008594-11.2014.8.26.0223
Origem: 4a VARA CÍVEL DO GUARUJÁ
Apelante: CARLOS ALBERTO ESTÁCIO DOS SANTOS
Apelado: INSS

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males na
coluna
Ausência de incapacidade laborativa
Indenização
acidentária indevida Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO Ação acidentária Isenção
ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios Inteligência
do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Art. 7o da Lei
Estadual no 11.608/2003 Súmula 110/STJ.
Vistos.
CARLOS ALBERTO ESTÁCIO DOS SANTOS propôs ação acidentária
contra o INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa,
em razão de problemas na coluna relacionados com sua atividade profissional (mecânico).
A demanda foi julgada improcedente, condenado o vencido ao pagamento das
verbas relativas à sucumbência.
O autor apelou (fls. 100/102), sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, o recurso não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-11.2014.8.26.0223 -Voto no 30.001
3
A perícia médica (laudo de fls. 66/71, com esclarecimentos às fls. 83/84)
constatou que o autor apresenta cervicalgia e lombalgia, alterações que não tem qualquer
reflexo ou interferência na capacidade laborativa do autor, estando plenamente apto para o
desempenho de suas atividades ocupacionais.
A conclusão da perícia judicial, firmada por médico imparcial e da confiança
do juiz, merece credibilidade e deve prevalecer. Está em sintonia com os demais elementos
constantes nos autos, não foram elididas pelas manifestações do autor e sequer contrariada
por parecer divergente de assistente técnico ou outra prova similar mais recente.
Corroborando o resultado da prova técnica, destaco que o autor não se afastou
do trabalho em razão das queixas apresentadas na inicial.
Portanto, tenho que o apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito
que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do benefício
acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa parcial ou
total; temporária ou permanente e nexo causal).
Assim, de rigor a improcedência da ação.
Observo, apenas, que o autor está isento de arcar com o pagamento das verbas
relativas à sucumbência, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, do art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 e da
orientação contida na Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso, com observação.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator